Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-75.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001661-75.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS - CPF: 700.575.521-93 (RECORRENTE), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001661-75.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS

Recorrido(s):

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM HOTEL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o autor que, juntamente com a família e um grupo de amigos, se hospedou no hotel da Recorrida, com entrada no dia 10/02/2018 e saída no dia 14/02/2018.

Afirma ainda que, no dia 13/02/2018, por volta das 20 (vinte) horas, com a intenção de visitar com seus amigos uma feira próxima ao hotel que estava hospedado, o Recorrente foi abordado no saguão da entrada por segurança do hotel, do qual impediu sua saída, esta condicionada ao pagamento de todas as despesas em aberto junto ao estabelecimento comercial.

Acionado o gerente, aduz o Recorrente que a abordagem vexatória se manteve, o que levou ao acionamento da polícia militar, que compareceu ao local, enfrentando situação constrangedora, da qual pleiteia ser indenizado.

Em contestação, a Recorrida admite a abordagem, porém, nega ter sido realizada de forma vexatória. Aponta que o impedimento se deu em relação ao veículo utilizado pelo demandante e seus amigos, onde afirma que já estava com a bagagem dos hóspedes, o que fez por se utilizar do instituto da penhora legal, frente à dívida em aberto deixada pelo demandante e seus amigos de considerável valor.

Pois bem. Dispõem os arts. 1.467 e 1.470 do Código Civil que:

Art. 1.467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção:

I - os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, jóias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito;

Art. 1.470. Os credores, compreendidos no art. 1.467, podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem.

In casu, com uma dívida em aberto no considerável montante de R$ 16.590,38 (dezesseis mil quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos), mostra-se razoável a conduta da Recorrida em impedir a saída de seus hóspedes com os seus pertences no veículo.

Saliento que, em que pese a versão do autor, consta no boletim de ocorrências acostado à exordial que:

...QUE FORAM BARRADOS NA PORTARIA CENTRAL E QUE FORAM INFORMADOS QUE SEUS CARTÕES DE CONSUMO ESTAVAM BLOQUEADOS E QUE OS MESMOS DEVERIAM SE DIRIGIR A RECEPÇÃO DO HOTEL PARA SANAR OS DÉBITOS (...)
E QUE SUAS BAGAGENS NO VEÍCULO APÓS DISSO RETORNOU A RECEPÇÃO DO HOTEL
.(destaque de agora)

Ou seja, o próprio boletim de ocorrências corrobora com a versão da Recorrida, em que aponta que as bagagens já estavam no veículo dos hóspedes, o que motivou a abordagem realizada de forma a garantir o pagamento da dívida em aberto.

Assim, agiu em exercício regular do direito a Recorrida quando do impedimento de saída do estabelecimento portando o Recorrente suas bagagens.

Quanto à forma vexatória em que alega o Recorrente ter sido tratado, a mesma não restou evidenciada nos autos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Por fim, tal como demonstrado pela Recorrida, não só o Recorrente, mas seus amigos também ingressaram com demandas autônomas, tendo por objeto o mesmo fatídico, em que foram julgadas improcedentes, cuja Turma Recursal manteve o decisum.

Trata-se dos feitos: 1001637-47.2018.8.11.0004; 1001621-93.2018.8.11.0004; 1001662-60.2018.8.11.0004 e 1001615-86.2018.8.11.0004.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020